Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-19.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018148-19.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANA PRADO GONCALVES ANTONIO - CPF: 631.985.251-87 (EMBARGADO), VALMIR SIMONI - CPF: 667.185.541-20 (ADVOGADO), CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (EMBARGANTE), CECILIA DA SILVA GALLINA - CPF: 024.871.481-36 (ADVOGADO), ELAINE LIMA PEREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 19.715.893/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE LIMA PEREIRA - CPF: 025.238.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE SOUZA ANTONIO - CPF: 719.640.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DETERMINA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – SUCESSÃO EMPRESARIAL – DOCUMENTAÇÃO INDICIÁRIA — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO — DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1018148-19.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:

CARNES BOI BRANCO LTDA

EMBARGADA:

SILVANA PRADO GONÇALVES ANTONIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, concluiu por
“
SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução probatória, oportunizando as partes dilação probatória a fim de que demonstrem os fatos por eles aduzidos”
(sic).

Em suma, a parte embargante aponta que há obscuridade e contradição no julgado, na medida em que
“entende que o processo se encontra muito bem carreado de provas documentais que confirmam a sucessão ocorrida e portanto, a responsabilidade da Apelada”
, além de
“que por ocasião do julgamento dos autos nº 1018348- 94.2022.8.11.0002, há apenas 4 meses, foi reconhecida (como fato “incontroverso”) a sucessão de fato ocorrida entre a Executada original e LEANDRO “e sua esposa” – ora Apelada, de acordo com os documentos juntados naqueles autos, que são os exatos mesmos fatos e documentos que consubstanciam este processo, havendo, portanto, contradição sobre a necessidade de dilação probatória neste momento, uma vez que julgou-se de forma diversa sobre os mesmos fatos e documentos em processos análogos sem uma justificativa para esta diferenciação”
(sic).

Pede que
“sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade e eliminar contradições apontadas”
(sic).

Certificado o decurso de prazo no próprio PJe.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DETERMINA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À EMBARGANTE – SUCESSÃO EMPRESARIAL – DOCUMENTAÇÃO INDICIÁRIA — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO — DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO.

Embargos à execução opostos pela parte executada que afirma não ter relação jurídica com o débito representado por notas fiscais emitidas em nome de terceira empresa. Apelante sustenta que a embargante, juntamente com seu cônjuge, adquiriu o ponto comercial da empresa formalmente executada e continuou operando o mesmo ramo de atividade no mesmo endereço. Constam dos autos contrato de compra e venda do estabelecimento, comprovantes de entrega assinados pela embargante e notas fiscais coincidentes com as mercadorias entregues.

Há indícios relevantes de sucessão empresarial de fato, a atrair eventual responsabilidade solidária pelo passivo do negócio. Sentença de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante sem oportunizar a produção de provas técnicas, documentais complementares ou testemunhais.

O julgamento antecipado é indevido diante da controvérsia fática relevante sobre a participação da embargante na gestão do estabelecimento à época do fornecimento.

Ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Necessidade de reabertura da fase instrutória para apuração dos fatos e eventual responsabilização. Insubsistência da extinção sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC. Anulação da sentença determinada de ofício.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da embargante pelo débito executado, consubstanciado em notas fiscais de fornecimento de carne emitidas pela apelante entre janeiro e fevereiro de 2016, destinadas formalmente à empresa Elaine Lima Pereira EIRELI – ME.

A tese sustentada pela exequente/apelante é a de sucessão empresarial de fato, dado que a embargante e seu então cônjuge, Leandro de Souza Antônio, teriam adquirido o ponto comercial da referida empresa e continuado a atividade no mesmo local, utilizando os mesmos meios e beneficiando-se diretamente das mercadorias fornecidas.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido a existência de um contrato de compra e venda do ponto comercial entre Elaine Lima Pereira (pessoa física) e os embargantes, concluiu pela inexistência de responsabilidade da embargante, por não ser ela a destinatária formal das notas fiscais e por não haver registro formal da cessão empresarial, nos termos do art. 1.144 do Código Civil.

No entanto, o julgamento antecipado da lide foi proferido sem a abertura de fase probatória, não tendo o juízo oportunizado às partes manifestação sobre o interesse na produção de prova oral, pericial ou técnica, malgrado a existência de fatos controvertidos relevantes, fulcrais à definição da controvérsia, o que configura, como se demonstrará, cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença de ofício.

Nos termos do art. 369 do CPC, “
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Neste contexto, registra-se que os autos contêm elementos documentais relevantes que poderiam ser corroborados por outras espécies de prova, em especial: o contrato de compra e venda do ponto comercial firmado entre a embargada e o anterior titular do estabelecimento (Id. 271373859); comprovantes de entrega de mercadorias assinados pela embargada e seu cônjuge (Id. 271373858); notas fiscais coincidentes com os comprovantes de entrega (Ids. 271373862, 271373863, 271373864 e 271373865).

Tais documentos indicam, ao menos em juízo perfunctório, a existência de indícios de responsabilidade solidária da embargante pelos débitos exequendos, razão pela qual a extinção do feito por ilegitimidade passiva se mostra precipitada.

É de se destacar, por fim, que o raciocínio e conclusão jurídica adotados por ocasião do julgamento do apelo da demanda conexa 1003133-83.2019.8.11.0002 – embargos à execução opostos pelos adquirentes do ponto comercial (Srs. Elaine Lima Pereira Eireli-ME e Elaine Lima Pereira) –, também de minha lavra, não excluem a premente necessidade de instrução neste feito, a fim de se possibilitar demonstrar e examinar com segurança os fatos contrapostos aduzidos pelas partes, porquanto não excluem a necessidade de instrução específica para apurar eventual responsabilidade da embargante pelos débitos discutidos nestes autos.

Por fim, anoto que com a cassação da sentença de ofício, impertinente a análise das demais teses invocadas por ambas as partes.

Diante do exposto,
VOTO NO SENTIDO DE SUSCITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase de instrução probatória, oportunizando as partes dilação probatória a fim de que demonstrem os fatos por eles aduzidos. Por conseguinte, resta prejudicada a análise do recurso.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Outrossim, destaca-se que as ilações e julgamento levados a cabo no recurso de agravo de instrumento são baseados em juízo de cognição sumária, não exauriente, meramente indicativa da probabilidade do direito, e em nada prejudicam a conclusão jurídica adotada acerca da existência de controvérsia fática relevante sobre a participação da embargante na gestão do estabelecimento à época do fornecimento e conseguinte necessidade de reabertura da fase instrutória para melhor apuração dos fatos e eventual responsabilização.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025